Tribunal: TJPA
Processo: 0804958-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804958-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO FELIPE SODRE FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804958-58.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE ROBERTO DA COSTA RIBEIRO.

PACIENTE: DIEGO FELIPE SODRÉ FERNANDES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Felipe Sodré Fernandes, preso preventivamente em 10/03/2025, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, do CP), por decisão do Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0802315-88.2025.8.14.0401. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, falta de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da medida extrema e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fundamentação idônea, da desatualização fática da medida e da possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, bem como analisar a superveniência de fatos que resultem na perda do objeto do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva compromete a adequada instrução do
Habeas Corpus
, conforme destacado pelo Ministério Público.

4.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a prisão preventiva foi fundamentada em conduta violenta do paciente, inclusive com histórico de agressões a outros familiares, e na gravidade concreta dos fatos, com lesões graves causadas à vítima.

5.

Em 21/05/2025, a prisão preventiva foi revogada pelo juízo de origem, com a substituição por medidas cautelares diversas, diante da ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.

Com a revogação da custódia, não subsiste interesse processual, configurando-se a perda superveniente do objeto do
Writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas enseja a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
.

2.

A inadequação da instrução, especialmente pela ausência da decisão coatora, pode inviabilizar o conhecimento do
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II; CPP, art. 282, § 6º, e art. 312.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Alexandre Roberto da Costa Ribeiro, em favor do paciente DIEGO FELIPE SODRÉ FERNANDES, que teve sua prisão preventiva decretada em 25/02/2025, com cumprimento do mandado no dia 10/03/2025, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0802315-88.2025.8.14.0401.

O impetrante aduz, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) ausência de contemporaneidade; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, a revogação da prisão preventiva com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 25534577 - Página 1), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 25592273 - Páginas 1 a 14), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, por precariedade da instrução, visto que não foi juntada a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo apenas menção nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o que demonstra que o impetrante não desincumbiu dos ônus de fornecer todos os documentos hábeis a comprovar as alegações sustentadas (Doc. Id. nº 25676846 - Páginas 1 a 22).

É o relatório.

VOTO

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 07/01/2025, por volta das 07H40, a vítima MARCO ANDRÉ DE OLIVEIRA SODRÉ se encontrava conduzindo a sua motocicleta na Travessa Vileta, entre Travessa Visconde de Inhaúma e Avenida Duque de Caxias, bairro Pedreira, cidade de Belém, Estado do Pará, oportunidade em que foi surpreendida pelo seu sobrinho, ora paciente DIEGO FELIPE SODRÉ FERNANDES com os seguintes textuais:
“agora eu vou te matar”
.

Na ocasião, o coacto se utilizou de uma barra de ferro e bateu nas costas de MARCO SODRÉ. Em seguida, o representado perseguiu o tio e o atropelou, causando-lhe, em tese, a fratura da clavícula e escoriações pelo corpo. A vítima caiu no chão desacordada e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico.

Segundo o que foi apurado pela autoridade policial, ficou demonstrado que o coacto é uma pessoa violenta e já agrediu outros membros da família sem qualquer motivação, inclusive o seu avô.

Por sua vez, o Ministério Público se manifestou favorável a medida constritiva de liberdade.

Eis os fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

As alegações de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; ausência de contemporaneidade; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a solicitação de revogação da prisão preventiva com a expedição do seu respectivo alvará de soltura foram todas superadas.

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 21/05/2025, foi revogada a custódia preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, momento em que o juízo singular reexaminou a medida extrema, não se verificando, no atual estágio processual, qualquer elemento concreto que evidencie risco de fuga, ameaça à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco qualquer indicativo de que o paciente represente perigo à ordem pública (Doc. Id. nº 27079791 - Páginas 1 a 3).

Por todo o exposto,
data venia
o parecer ministerial, prejudico o
Writ
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2025